Tribunal: TJDFT
Processo: 0743525-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743525-24.2020.8.07.0000 Agravante(s) Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Agravado(s) Lauro Paloschi Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 71805125 do processo de referência) nos autos da ação de revisão e cobrança de benefício previdência complementar ajuizada em desfavor da agravante por Lauro Paloschi, processo n. 0014409-84.2015.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao perito e aos honorários propostos e fixou o valor da verba honorária a ser paga ao expert pela realização da perícia atuarial em R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) e determinou o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de a falta de pagamento implicar preclusão para a produção da prova técnica. Em razões recursais (Id 20130793, p. 1-21), a agravante sustenta ser entidade fechada de previdência complementar sem finalidade lucrativa e não se lhe aplicar o regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, porque a relação mantida com os participantes é disciplinada pelo estatuto e normas previdenciárias aplicáveis. Argumenta que deve ser observado pelo juiz, na fixação dos honorários do perito em decisão fundamentada, após manifestação das partes, os critérios definidos pelo art. 10 da Lei n. 9.289/1996: local da realização, a natureza e a complexidade da matéria e tempo destinado ao trabalho, com aplicação supletiva do art. 95 do CPC. Diz consistirem os honorários do perito em trabalho remunerado por preço único, sem acréscimo, mesmo se houver necessidade de esclarecimentos ulteriores. Argumenta não estar o perito obrigado a assumir o encargo e ser-lhe facultado declinar, se discordar dos honorários propostos. Acentua se tratar de demanda com apenas um autor, a questão não ser inédita e demandante de maiores considerações, bem como a facilidade de acesso e utilização de recursos tecnológicos para auxiliar na elaboração dos cálculos. Por essa razão, considera elevado o valor fixado para os honorários do perito atuarial, mesmo com a redução do preço definido na proposta inicial. Enfatiza julgados deste e. Tribunal de Justiça fixadores de honorários periciais em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais) para casos semelhantes, para sustentar não ser razoável e proporcional o valor de R$ 14.500,00 fixado pela decisão atacada, sem isso significar desprestígio ao trabalho a ser desenvolvido pelo perito. Afirma a conveniência de se conceder oportunidade ao perito para formular nova proposta de honorários com observância dos requisitos erigidos pelo art. 10 da Lei n. 9.289/1996 em valor razoável e proporcional. Caso o expert não o faça, alega ser necessária a redução a quantia adequada pelo juízo ou então a indicação de novo perito para realizar a perícia atuarial. Ao final, diz estarem atendidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo para requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de o processo ser sobrestado até o julgamento do recurso, para evitar a preclusão da prova pericial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para redução do valor dos honorários do perito. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 20130793, p. 23/24). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. A despeito de a agravante haver declinado como fundamento para a interposição do agravo de instrumento a previsão do art. 1.015, I, do CPC, verifico não haver a decisão agravada resolvido tutela provisória. O pronunciamento judicial atacado (Id 71805125 do processo de referência), após o saneamento processual e o deferimento da realização da prova pericial para elaboração do cálculo atuarial pertinente à questão controvertida a ser julgada na lide, resolveu incidente derivado da impugnação à escolha do perito nomeado pelo juízo e ao valor proposto para os honorários em retribuição pelo trabalho a ser realizado. Verifico não haver previsão, no rol estrito estabelecido pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[1], de cabimento do agravo de instrumento contra decisão fixadora do valor de honorários, em que se insere o de perito, intérprete, tradutor. Detecto não se tratar de primeira impugnação ao perito nomeado pelo juízo e ao valor dos honorários propostos para a realização da perícia atuarial. Após o deferimento dessa prova técnica, mediante distribuição dinâmica do ônus da prova, para atribuí-lo à agravante e ao Banco do Brasil S.A. (Id 31664386, p. 13-17, do processo de referência) e apresentação dos quesitos pelas partes (Id 31664386, p. 21-22 e p. 28-32, do processo de referência), a perita nomeada pelo juízo, Ana Luiza Moreira de Aguiar, foi impugnada pela agravante (Id 31664386, p. 24-27, do processo de referência). O juízo indeferiu a impugnação (Id 31664386, p. 34-35, do processo de referência). A perita não se manifestou sobre a aceitação do encargo (Id 31664386, p. 36 e 39, do processo de referência). A agravante interpôs agravo retido (Id 31664386, p. 41-45, do processo de referência), contraminutado pelo agravado (Id 31664386, p. 49-54, do processo de referência), mas o juízo determinou a substituição do perito, diante da falta de manifestação da expert indicada (Id 31664386, p. 56, do processo de referência). Indicado como perito Roberto do Vale Barros, aceito o encargo e oferecida a proposta de honorários (Id 31664386, p. 56-57 e 59-62), ele apresentou o laudo da perícia atuarial realizada (Id 31664390, p. 1-34, do processo de referência) com anexos (Id 31664390, p. 35-39, do processo de referência). O expert recebeu honorários no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais (Id 31664386, p. 65 e 68-69, do processo de referência). Suspensa a tramitação do processo pelo juízo de origem em 21/9/2016 com fundamento na decisão exarada pelo relator, Min. Antônio Carlos Ferreira no REsp n. 1.312.736 que se processava pelo rito dos recursos repetitivos (Id 31664404, p. 1, do processo de referência) e retomada, ulteriormente, a marcha após o julgamento dos Temas 936 e 955 repetitivos pelo c. STJ, a agravante/requerida requereu ao juízo que determinasse ao autor/agravado o suprimento da reserva matemática para a revisão do benefício de previdência complementar no valor indicado de R$ 1.384.021,28 (Id 31664425, p. 19-22, e anexos, p. 23-30, do processo de referência). Adiante, reiterou o requerimento na petição catalogada no Id 43982643, p. 1-12, do processo de referência. O juízo, diante das manifestações das partes e da deliberação do c. STJ, em razão do argumento de os valores pagos pelos requeridos corresponderem ao adequado para o benefício devido ao agravado/autor, mesmo depois da sentença exarada pela Justiça do Trabalho reconhecedora do direito à incorporação das horas-extras, distribuiu o ônus da prova com esteio no art. 373, § 1o, do CPC, considerou necessária a complementação do laudo pericial apresentado e indicou o mesmo perito para o fazer, com a concessão aos litigantes de oportunidade para oferecimento de quesitos e atribuição à requerida/agravante de custear o pagamento dos honorários do perito em decisão exarada em 25/9/219 (Id 44955666, p. 1-6, do processo de referência). A agravante e o Banco do Brasil S.A indicaram assistentes técnicos e apresentaram quesitos para a perícia complementar (Ids 57912636, p. 1-10, e 58623713, p. 1-5, do processo de referência). O autor/agravado ofereceu quesitos (Id 58894280, p. 1-4, do processo de referência). O perito apresentou a proposta de honorários de R$ 5.100,00 (Ids 60473984, p. 1, 60473986, p. 1-3, e 60473988, p. 1-4, do processo de referência). O Banco do Brasil S.A. apresentou impugnação ao valor dos honorários requeridos pelo perito (Id 61429821, p. 1-2, do processo de referência) e, diante da insistência do expert na manutenção do valor indicado (Id 63701178, p. 1-2, do processo de referência), o i. juiz substituiu o perito nomeado pelo expert Aldo Julio Ferreira (Id 63928632, p. 1-2). A agravante apresentou impugnação ao perito indicado pelo juízo (Id 64513394, p. 1-3, do processo de referência). O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$ 14.500,00 e prestou esclarecimentos sobre sua habilitação profissional para a perícia a ser realizada (Id 64777376, p. 1-6, do processo de referência). A agravante discordou do valor dos honorários solicitado e requereu redução para quantia adequada e razoável (Id 65283860, p. 1-8, do processo de referência). O Banco do Brasil S.A., também requerido na demanda, apesar de intimado para se manifestar sobre os honorários do perito designado em substituição, ficou silente (Ids 66762667, p.1; 69354891, p. 1, e 70412881, p. 1, do processo de referência). O perito nomeado, intimado para falar sobre a impugnação, prestou esclarecimentos e manteve o valor da proposta de honorários (Ids 70422405, p. 1; 70775378, p. 1, e 71667707, p. 1-2, do processo de referência). Sobreveio a prolação da decisão agravada de manutenção do perito e do valor proposto para os honorários (Id 71805125, p. 1-2, do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar demasiado atraso na marcha do processo de mais de um ano, apenas para se resolver sobre a nomeação do perito e homologação do valor dos honorários propostos para o trabalho, em razão de sucessivos incidentes suscitados no processo de referência pela parte requerida, formada pelo litisconsórcio da agravante Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e o Banco do Brasil S.A. O comportamento das requeridas, em relação ao custeio dos honorários periciais é diverso entre elas: enquanto a agravante se insurge contra o valor, alegando-o excessivo, o Banco do Brasil S.A. nada disse a respeito. Como ficou decidido caber-lhe o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo juízo e mantida a indicação em julgamento da impugnação oferecida, os requeridos litisconsortes resolverão sobre como pagarão os honorários de R$ 14.500,00, sem que se vislumbre perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, em caso de êxito na demanda, os réus serão ressarcidos das despesas processuais realizadas, nos termos do art. 82, caput e § 2o[2], do CPC. Não comporta a interposição de agravo a decisão de rejeição de impugnação à nomeação de perito e de fixação dos honorários pelos trabalhos a serem prestados na perícia atuarial a ser realizada, porque o comando judicial assim estabelecido, ainda que eventual prejuízo material possa advir do adiantamento a ser feito para realização da prova pericial, não é revelador de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação (Tema 988 do STJ[3]). Depreendo, portanto, não ser a decisão agravada imediatamente recorrível, porque não relacionada no rol taxativo estabelecido pelos incisos I a XIII e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo de instrumento afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em apelação, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o[4], do CPC. Por essa razão, seja pela ausência de previsão no rol do art.1.015 do CPC, seja pela inocorrência de preclusão, o presente instrumento não merece ser conhecido. Mesmo se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, para admitir excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), essa não é a situação retratada concretamente. Em relação à mitigação da taxatividade do agravo no caso de inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT.(...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.(Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o conhecimento do instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, porque a prova pericial somente não será realizada se a agravante não efetuar o depósito do valor dos honorários fixados pelo juízo, e ela poderá reaver futuramente o montante despendido, caso o autor/agravado não tenha êxito na demanda. Considero, portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de impugnar o valor dos honorários do perito nomeado pelo juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[5], c/c o art. 87, III[6], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. [3]O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;